Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-68.2013.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-68.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Omissão de socorro, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), CLEIDISON DINIZ DA SILVA - CPF: 027.318.291-92 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO AMORIM DORTA (VÍTIMA), FREDSON RIBEIRO LACERDA (VÍTIMA), WALA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), W. R. D. S. (VÍTIMA), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA MODALIDADE DOLO
EVENTUAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1. A
pelação Criminal interposta

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,

que
após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou
o apelante
à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio consumado (art. 121,
caput
, do
Código Penal
) e homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do
Código Penal
), ambos na forma do art. 70 do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o apelante tem direito de recorrer em liberdade, diante do reconhecimento da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri;

(
II
) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação dos
delitos de homicídio
praticado
com
dolo
eventual para homicídio culposo, por suposta ausência de dolo na conduta.

III. R
azões de decidir:

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, autoriza a execução imediata da pena após condenação, conforme fixado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340), ainda que a decisão esteja sujeita a recurso.

4.
A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a existência de dolo eventual na conduta do acusado, encontra respaldo nas provas colhidas em juízo e em plenário, notadamente nos depoimentos testemunhais, laudos técnicos e nas circunstâncias do fato (condução de veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade, com manobra arriscada e omissão de socorro).

5.
A materialidade e a autoria dos delitos estão suficientemente demonstradas, sendo vedada a desconstituição do veredicto quando este encontra amparo mínimo no conjunto probatório, sob pena de violação à soberania do júri.

6.
A conduta do apelante revela assunção consciente do risco de produzir o resultado morte, caracterizando dolo eventual, e não culpa consciente, afastando a tese defensiva de desclassificação para homicídio culposo.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena após condenação, nos termos do Tema 1.068 do STF.
”

“
A decisão do Conselho de Sentença que reconhece o dolo eventual não pode ser desconstituída quando amparada por provas colhidas em juízo e em plenário.
”

“
A condução de veículo em alta velocidade, sob efeito de álcool e com manobras perigosas, caracteriza dolo eventual quando o agente assume conscientemente o risco de produzir o resultado morte.
”

“
A desclassificação para homicídio culposo é incabível quando a decisão do júri encontra amparo nos autos e respeita o princípio da soberania dos veredictos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 18, I e II, 70, 121,
caput
e § 4º, e 14, II; CPP,
arts
. 593, I e III, “d”; Lei 9.503/97, art. 304.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 1009716-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
;

(N.U 0009148-65.2008.8.11.0004, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)
;

(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020)
;

(STJ - HC: 226338 SC 2011/0284099-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2016)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por

CLEIDISON DINIZ DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de
Porto Alegre do Norte
-MT,
que, após
submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do acusado pela prática do
s crimes previsto no
art. 121,
caput
,

do Código Penal
e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, o apelante
requereu
, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, alegando que o Tema 1
.
068 do
Supremo Tribunal Federal
não determina o recolhimento indiscriminado do condenado, apenas autoriza aos magistrados, em casos de necessidade, o recolhimento dos condenados que causam riscos para a sociedade.

No mérito,
pleiteou
a anulação da sentença
, com a finalidade de
desclassificar os crimes para
homicídio
s
culposo
s
, argumentando que o acidente foi inesperado e involuntário, que não estava embriagado no momento do fato e que não há provas testemunhais ou técnicas suficientes para embasar a condenação por crime doloso.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se
pelo
improvimento
do recurso (ID n.
294171398
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
302369855
), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal — Homicídio (artigo 121, caput, do Código Penal, e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70, do Código Penal – Condenação – 1-Preliminar- Apelante condenado pelo Tribunal do Júri, sendo determinada prisão imediata - Pedido de reconhecimento da nulidade do decreto prisional
expedido, ao argumento de que a soberania dos veredictos não obriga a execução imediata da pena – sustentada ausência de motivação concreta e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere – pretendida concessão de liberdade – impossibilidade – Tema de Repercussão Geral n. 1068/STF. 2-Mérito - Irresignação Defensiva: Pretendida desclassificação do crime de homicídio doloso para o culposo – Impossibilidade – Alegação de o réu ter ingerido bebida
alcoólica
mas não estar embriagado – Improcedência – Suficiência das provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa quanto à materialidade e autoria do delito – Sentença escorreita - Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Cleidison
Diniz da Silva
,
imputando-lhe a prática do
s
crime
s
previsto
s
no art.
121, § 2º, IV, na forma do art. 1°, I, parte final, da Lei nº 8.072/90 (fato 1), art. 121, § 2º, IV, do CP e art. 1°, 1, parte final, da Lei nº 8.072/90 (fato 2), art. 304 da Lei nº 9.503/97
(fato 3)
e art. 344 do Código Penal (fato 4)
.

A denúncia narra que (ID n.
193719749
– pág. 08/
11
):

“
FATO 1 - HOMICÍDIO QUALIFICADO – VÍTIMA FREDSON

Na data de 09 de setembro
de
2012, no período vespertino, na localidade de Primavera do Fontoura, interior do Município de Canabrava do Norte/MT, o denunciado matou a vítima FREDSON RIBEIRO LACERDA, menor de quatorze anos, mediante recurso que dificultou a defesa.

Na ocasião a vítima estava andando de bicicleta pela beira de uma estrada, juntamente com seus irmãos Bruno Amorim Dorta (13 anos de idade),
Watila
Ribeiro da Silva (03 anos) e
Wala
Ribeiro da Silva (10 anos), quando foram todos colhidos pela caminhonete F-400 guiada pelo acusado, que vinha pelo mesmo sentido pista.

Como consequência da colisão a vítima veio a sofrer as ofensas corporais descritas no laudo de ECD da fl. 23, falecendo, após tudo, por choque hipovolêmico.

Quando ouvido na
Depol
, o acusado deu três diferentes versões para o fato. Na primeira, disse que estava junto ao "Mercado do Sebastião" no momento dos fatos, sendo que passou a tarde toda consumindo bebidas alcoólicas (fl. 38). Na segunda, contudo, confessou, tendo dito que efetivamente atropelou a vítima e seus irmãos, mas que não consumiu álcool naquele dia (fl. 39). Na terceira, disse que acidente só ocorreu porque o sistema de freios não operou (fl. 41).

As declarações do acusado, contudo, não servem para elidir a hipótese de homicídio doloso.

Caracterizado o animus necandi. Antes de tomar o veículo motorizado utilizado no crime, mas naquele mesmo contexto fático, o réu ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas, sendo que, já no carro, iniciou práticas emulativas em via
pública
,
tais como “zerinhos” e “cavalos de pau”
(fls. 25, 27 e 77). Consta também que, no
momento da
colisão, o acusado estava em alta velocidade (fl. 05). Tudo isso
corrobora a
tese de que, no momento do acidente, ou queria ou assumiu o risco de
produzir o resultado morte
.

Caracterizado o recurso de dificultou a defesa do ofendido. Quando da colisão, a vítima foi colhida pelas costas e por veículo guiado em alta velocidade.

Caracterizada a majorante do § 4º do art. 121 do CP, posto que o ofendido
possuía, no
momento do fato, apenas cinco anos de idade (fl. 20).

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 1°, I, parte final, da Lei nº 8.072/90, motivo pelo qual requer sua condenação.

FATO 2- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICAD
O

No mesmo contexto fático antes declinado, o denunciado tentou matar as
vítimas
, BRUNO AMORIM DORTA, WATILA RIBEIRO DA SILVA e WALA RIBEIRO DA SILVA, todos
menores de
quatorze anos, mediante recurso que dificultou a defesa
, só não
obtendo o resultado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na ocasião, as ora vítimas guiavam bicicletas pela beira da estrada, na companhia do irmão Fredson, vítima do fato antes narrado. Em determinado momento, e sem que pudessem prever, foram todos colhidos pela caminhonete F-
400
guiada pelo acusado, que vinha pelo mesmo sentido da pista.

A mesma colisão que causou a morte do infante Fredson gerou, na vítima
Bruno,
as ofensas corporais descritas no laudo de ECD da fl. 15;
na vítima
Wala
, as descritas na fl. 14; e na vítima
Watila
, as descritas na fl. 18 do IP.

Caracterizada a tentativa. Presente o animus necandi, o resultado apenas não ocorreu por circunstância alheia ao desejo do agente, já que todos os ofendidos puderam ser socorridos, por terceiros, de maneira eficiente.

Caracterizado o recurso de dificultou a defesa. Quando da colisão, as vítimas foram
colhida
pelas costas e por veículo guiado em alta velocidade.

Caracterizada a majorante do § 4º do art. 121 do CP, posto que no momento do fato o ofendido Bruno possuía treze anos de idade (fl. 07); a vítima
Walas
possuía dez anos de idade (fl. 14); e a vítima
Watila
possuía três anos de idade (fl. 18).

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 121, § 2º, IV, do CP e art. 1°, 1, parte final, da Lei nº 8.072/90, motivo pelo qual requer sua condenação.

FATO 3- OMISSÃO DE SOCORRO

No mesmo contexto fático antes declinado, o denunciado, enquanto condutor de veículo automotor, deixou de prestar socorro às vítimas e bem assim deixou de solicitar apoio da autoridade pública.

Após a colisão que vitimou fatalmente Fredson e seus irmãos
Watila
,
Wala
e Bruno, o acusado, que já vinha em alta velocidade, empreendeu fuga do local do crime, deixando de atender dever legal pertinente à prestação do socorro.

Quando ouvido pela Autoridade Policial, o acusado disse que apenas não prestou socorro porque tinha medo da reação popular (fl. 39). A versão não é amparada nos demais elementos colhidos, mas nem assim afasta o crime, porque o acusado também tinha o dever legal de, em segurança, solicitar apoio da autoridade pública.

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 304 da Lei nº 9.503/97, motivo pelo qual requer sua condenação.

FATO 4- COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

Em circunstâncias de tempo e local não devidamente esclarecidas, na localidade de Primavera do Fontoura, o acusado usou de grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em inquérito policial, para favorecer interesse próprio.

Na ocasião, o acusado parou em frente ao estabelecimento de propriedade de Airton
Damazio
Silveira, tendo lá encontrado o Sr. Osvaldo
Modes
Junior, testemunha dos fatos anteriormente narrados. Adiantando-se, questionou se era verdade que aquele tinha dito, região afora, que era o réu o responsável pelo atropelamento dos irmãos Bruno,
Watila
, Fredson e
Walas
.

Ao receber a resposta da testemunha Osvaldo de que ela apenas sabia que o atropelamento tinha sido provocado por uma caminhonete parecida com a do réu, este disse, em tom ameaçador, a expressão "cuidado, quem fala muito, leva!"

Nítido, nesse cenário, o intuito do acusado de, pela grave ameaça, influir negativamente no ânimo da testemunha colaborar no ínterim do inquérito policial então em curso.

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 344 do Código Penal, razão
p
ela
qual se requer sua condenação.

E para que assim se proceda, oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo seja a mesma recebida, e citado o acusado para ofertar resposta, na forma do rito afeto ao Tribunal do Júri.

Requer também, em instrução, a oitiva das testemunhas adiante arroladas, e o interrogatório, até julgamento final e condenação.”

Ato contínuo, após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado apenas pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §

4º, do Código
Penal (Fato 01) e no art. 121, §

4º, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal (Fato 02)
(ID n.
193718755).

Ulteriormente, submetido o feito ao julgamento pelo Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a responsabilidade penal do acusado, ora apelante, acolhendo integralmente a tese acusatória e condenando-o pelos delitos exatamente nos moldes da decisão de pronúncia.

Posta a situação fático, passo a analisar a matéria recursal.

I – PRELIMINAR

De proêmio, no que se refere à preliminar arguida pela Defesa, segundo a qual o apelante faria jus ao direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de inexistir obrigatoriedade de recolhimento ao cárcere para fins de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, registro que tal pretensão não merece acolhimento.

A decisão do Juízo
a quo
encontra pleno respaldo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 1.235.340
, que fixou a Tese de Repercussão Geral nº 1.068, com o seguinte teor:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Trata-se de orientação vinculante, que confere fundamento constitucional para a determinação de cumprimento imediato da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure violação ao princípio da presunção de inocência.

Ainda, consoante o entendimento firmado pela Suprema Corte,
não se trata de antecipação de pena
, mas sim de consequência lógica da soberania dos
veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, que confere especial
status
às decisões do Júri Popular.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer excepcionalidade que justifique afastar tal diretriz jurisprudencial. A condenação foi proferida pelo Conselho de Sentença,
a
magistrad
a
fixou motivadamente
o regime fechado
em razão da quantidade da pena, nos exatos termos do que preceitua a legislação penal (art. 33
, § 2º, “a”
, do CP
)
, não havendo alteração fático-jurídica posterior que ampare a pretensão defensiva.

Assim,
não há
que se
falar em direito de recorrer em liberdade
, devendo ser mantida a ordem de imediato início do cumprimento da pena, nos termos da decisão de primeiro grau e da orientação vinculante do
Supremo Tribunal Federal
.

Ne
sse sentido, colaciono entendimento de minha relatoria:

“(...)
3. Não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal
e a condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos legitima a execução provisória da pena, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.
(...)”

(N.U 1009716-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Defesa.

II – MÉRITO

No mérito, a Defesa pugnou pela

anulação da sentença
, com a finalidade de desclassificar os crimes para
homicídio
s
culposo
s,
argumentando que o acidente foi inesperado e involuntário, que não estava embriagado no
momento do fato e que não há provas testemunhais ou técnicas suficientes para embasar a condenação por crime doloso.

De igual modo, o pleito não merece provimento.

Nesse context
o, de proêmio,

convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática dos crimes conforme descrito na denúncia.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID n.
193719749

–

pág. 17/18), pelo Laudo de Necropsia (ID n.
193719749
– pág. 43/46
)
, Laudo Pericial
nº 01/2012
(ID
n.
193718750
– pág. 67/69)
e pelo
Auto de Verificação do Local do delito (ID n
.
193718751
– pág. 03/
05)
.

No que tange à autoria, também não subsiste qualquer dúvida.

As provas testemunhais colhidas durante a instrução e em plenário evidenciam, de forma segura, que o apelante atropelou as vítimas e, em seguida, deixou de prestar socorro, deslocando-se para sua residência, onde o veículo foi localizado com o motor ainda aquecido e apresentando
danos
compatíveis com o acidente.

O ponto
central
da controvérsia reside na configuração do elemento subjetivo dos crimes
–
se doloso ou culposo. Cumpre ressaltar que compete ao Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos veredictos, apreciar e definir a presença de dolo ou culpa na conduta do agente.

Nos termos do art. 18 do Código Penal, o crime é doloso quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo; e culposo quando o resultado decorre de imprudência, negligência ou imperícia, sem intenção de o produzir. Em síntese, no dolo, há vontade ou, ao menos, consciência e aceitação do risco; enquanto na culpa, embora o resultado possa ser previsível, o agente não o aceita, acreditando ser capaz de evitá-lo.

Assim, no dolo eventual, ainda que o agente não busque diretamente o resultado, prevê sua ocorrência como possível e, indiferente às consequências, assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, por outro lado, o agente prevê o resultado, mas confia, de forma leviana, que ele não ocorrerá.

No caso em apreço, a conduta do apelante ajusta-se à primeira hipótese. A análise conjunta das provas demonstra que os jurados, após avaliar o conjunto fático-probatório, concluíram que ele agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte. Tal conclusão é harmônica com os elementos dos autos, mormente diante das circunstâncias do evento:
condução de veículo automotor sob influência de álcool, em alta velocidade, de modo temerário, e subsequente omissão de socorro às vítimas.

Corroborando
com o
ponto acolhido pelo conselho de sentença (que houve dolo), constata-se, que a
vítima,
Sr. Bruno Amorim Dorta
,
ao ser ouvida em plenário perante o Conselho de Sentença, descreveu de forma precisa a dinâmica dos fatos. Relatou que, no momento do crime, encontrava-se na bicicleta à frente por ser o irmão mais velho, quando o apelante, conduzindo o veículo em alta velocidade e realizando manobra conhecida como
“cavalo de pau”
, atropelou seu irmão pelas costas. Destacou, ainda, que o acusado deixou o
local sem prestar qualquer tipo de socorro. Transcreve-se, abaixo, trecho do depoimento colhido:

“
(...) Bruno:
É, nós
tava
indo para a casa de um time meu,
pra
casa de um time nosso. Aí eu
tava
, que era mais velho,
tava
na bicicleta na frente. Aí meu irmão do meio
tava
na bicicleta do meio e o que faleceu
tava
na bicicletinha mais atrás. Aí
nós estava
indo, quando passou de uma de uma esquina mais
pra
frente, aí veio um caminhão, ele veio numa F4000 desgovernada, aí foi dar um cavalo de pau na curva e pegou nós na beira do mato já na costa.
Nós tentou
jogar o máximo que deu para dentro do mato, mas ele pegou ainda e segui
n
do
n
ão, não parou e atropelou nós e não parou, foi embora.
(...)
Promotor:
É, então o senhor me trouxe uma informação. Essa caminhonete, ela deu um cavalo de pau antes de acertar o senhor e os seus irmãos?
Bruno:
Sim, ela foi virar a curva. Ele virou, rodou a traseira dela de uma vez. Aí ela jogou a cara n
o rumo da
bicicleta para nós, não deu conta de virar ela
pra
estrada de novo e atropelou nós e saiu em fuga.

Promotor:
Certo. O senhor reconheceu a caminhonete? Viu a caminhonete?

Bruno:
Reconheci. Eu vi, eu
conheço ela
. A camionete que puxava leite lá na
vila
lá
.
Promotor:
Tá
.

É
, ela em algum momento parou, esboçou parar?

Bruno
:
Não, do jeito que

e
le
atropelou nós
já

saiu embora já. Não, nem esforçou frear nem nada não
. Mesma toada que ele pelou
nós já saiu
fugido já.
(...)

Promotor:
É. E seu irmão, o Fredson, ele
tava
numa bicicleta sozinho,
tava
acompanhado com alguém?
Bruno:
E
le

tava
sozinho na bicicletinha mais atrás. Era o último de nós. É o primeiro que o caminhão pegou
.
Promotor:
Tá
.
Ele foi arremessado, a caminhonete passou por cima
?
Se o senhor recordar
.
Bruno:
Não, ele
foi
no meio da bicicleta, onde bateu, ele ficou em cima dela.
(...)”

Ademais, o Laudo Pericial de funcionamento mecânico do veículo automotor afasta por completo a tese defensiva de falha mecânica. O apelante
alegou que, ao realizar curva à esquerda, teria acionado o freio, o qual não respondeu, resultando na colisão com as vítimas. Contudo, a perícia constatou que o veículo
encontrava-se
em perfeitas condições de circulação, especialmente no que tange ao sistema de frenagem, evidenciando que o acidente não decorreu de defeito mecânico, mas sim da condução imprudente
apelante
. Confira-se:

“
1. Os componentes elétricos e fiação encontram-se em bom estado de conservação? Resposta: SIM
.

2. Os freios, ao serem acionados, respondem imediatamente ao comando sem qualquer falha? Resposta: SIM

3. Os sinais luminosos indicativos de direção (seta) estão funcionando corretamente? Resposta: SIM

4. Os pneus apresentam desgaste anormal a ponto de ocasionarem um acidente? Resposta: NÃO

5. Os faróis estão funcionando? Resposta: SIM

6. Algum defeito ou desgaste dos componentes observados nos interiores concorreram para o acidente? Resposta:

NÃO 7. O veículo reunia condições para trafegar com segurança antes do acidente? Resposta: SIM
”

Diante desse cenário probatório, verifica-se que o Conselho de Sentença, em estrito respeito à soberania constitucional que lhe é conferida, reconheceu que o apelante agiu com dolo eventual, assumindo conscientemente o risco de produzir o resultado morte. Assim, firmaram os jurados que o réu deu causa ao óbito de
Fredson Ribeiro Lacerda
,
bem como
,
praticou homicídio tentado em relação às demais crianças, cuja consumação somente não se verificou por circunstâncias alheias à sua vontade
–
circunstância plenamente coerente com as provas dos autos.

A conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri encontra sólido amparo no conjunto fático-probatório, o qual revela que o apelante conduzia o veículo
sob influência de álcool, em velocidade incompatível e realizando manobra extremamente perigosa (
“
cavalo de pau”
), comportamento que evidencia a assunção consciente do risco de causar lesão a bens jurídicos tão relevantes quanto a vida e a integridade física de terceiros. O abandono do local sem prestar socorro reforça, ainda mais, a sua postura indiferente às consequências de seus atos.

Não se trata, pois, de mera imprudência, negligência ou imperícia, mas de conduta que ultrapassa o campo da culpa e se insere no âmbito do dolo eventual, nos termos do art. 18,
inciso
I, parte final, do Código Penal. Dessa forma, não há como acolher a tese defensiva de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, inexistindo qualquer dissonância entre o veredicto popular e o material probatório examinado.

À luz do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), e considerando que a decisão encontra respaldo firme e harmônico nas provas colhidas, impõe-se a manutenção da condenação tal como fixada.

Nessa conjuntura, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO
CULPOSO.
CRIME DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO REALIZADO. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da
conduta.
2. Na espécie, as instâncias de origem concluíram que o fato de o réu dirigir
embriagado veículo automotor em via pública, fazendo zigue-zague na pista e, ao atingir a vítima, não prestar socorro, são circunstâncias que indicam que o paciente agiu com dolo eventual. 3. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem demandaria necessária dilação probatória, iniciativa inviável no âmbito desta ação
constitucional.
4. Na hipótese em apreço, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado pela prática de homicídio doloso simples, o que impede esta Corte Superior de Justiça de desclassificar a sua conduta para a modalidade culposa, em respeito à soberania dos veredictos. 5. Habeas Corpus não conhecido.
”

(STJ - HC: 226338 SC 2011/0284099-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2016)

Co
mungando desse entendimento, assim decidiu esta Corte de Justiça:

“(...)
1.

Somente se licencia a cassação do veredito popular que reconheceu a modalidade dolosa do crime de homicídio [qualificado], quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de desclassificação para espécie culposa, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.
(...)”

(N.U 0009148-65.2008.8.11.0004
,

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Cleidison
Diniz da
Silva
,
REJEITO
a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025